Tribunal: STM
Processo: 7000300-15.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000300-15.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAFAEL BARBOSA SANTOS AUGUSTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 22 de fevereiro de 2021, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do Cabo da Marinha RAFAEL BARBOSA SANTOS
AUGUSTO, imputando-lhe a conduta descrita no art. 195 do CPM, e determinou a
baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:54:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc413e78
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000300-15.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: RAFAEL BARBOSA SANTOS AUGUSTO, CB-MA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO.
A Denúncia que esteja devidamente revestida de suas formalidades e
requisitos legais, com observância dos arts. 30 e 77 do CPPM, e que
demonstre a subsunção da conduta ao tipo legal, deve ser recebida,
não podendo o Juiz adentrar no mérito da ação para rejeitá-la.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 22 de fevereiro de 2021,
receber a Denúncia oferecida em desfavor do Cabo da Marinha RAFAEL BARBOSA SANTOS AUGUSTO,
imputando-lhe a conduta descrita no art. 195 do CPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo
para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fundamento no art.
516, alínea "d", do CPPM, em face da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de 22 de fevereiro de 2021 (Evento 24 do IPM nº 7000922-98.2020.7.01.0001), que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Cabo da Marinha RAFAEL BARBOSA SANTOS AUGUSTO.
A Denúncia (Evento 22 do IPM nº 7000922-98.2020.7.01.0001), oferecida em 9 de fevereiro de 2021,
narra, em essência, a seguinte conduta, in verbis:
"(...) o Cabo Rafael Barbosa Santos Augusto,doravante denunciado,
encontrava-se escalado para o serviço de Sentinela do Pórtico Oeste da Base
Almirante Castro e Silva, Organização Militar da Marinha sediada em Niterói -
RJ, conforme detalhe do serviço para o dia 16 de setembro de 2020, juntado às
antigas Fls. 28, do documento 2 do evento 1.
Durante a execução do serviço de Sentinela do Pórtico Oeste da Base
Almirante Castro e Silva, por volta das 01:20 horas do dia 17 de setembro de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:54:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc413e78
2020, o denunciado, de forma dolosa, livre, consciente e sem autorização de
seus superiores hierárquicos, abandonou o local do serviço, deixando o
Complexo Naval de Mocanguê, pelo Pórtico Norte, conduzindo o veículo Astra,
de cor prata, placa GVM 9373, que se encontrava em sua posse, conforme
papeleta de identificação constante às antigas Fls. 42, do documento 2 do
evento 1.
Por volta das 05:05 horas, o denunciado retornou ao Complexo Naval de
Mocanguê, passando pelo Pórtico Sul, fato esse testemunhado pelo Cabo
Danielle Chagas Palma, parando o veículo que conduzia no estacionamento de
visitantes do Pórtico Oeste.(...)".
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 22 de fevereiro de 2021,
considerando haver ausência de justa causa, rejeitou a Denúncia.
A Decisão constou, em síntese, nos seguintes termos (Evento 24 do IPM):
"(...) considerando todos os elementos de prova que integram o presente
caderno investigativo, deve ser rejeitada a Denúncia.
4. Isso porque, pela análise dos elementos coletados e do teor do
relatório/solução de IPM, não se verifica referência, em nenhum momento, ao
fato da ventilada ausência ter dado causa a qualquer situação concreta de
perigo ou ameaça à organização militar, seja no que se refere à integridade
física de seus componentes, seja no que se refere ao patrimônio militar, ou
mesmo à garantia da autoridade militar.
5. Portanto, embora se reconheça a existência de entendimento divergente,
não se pode afastar da conclusão de ser o ventilado delito de abandono de
posto um crime de perigo concreto, que demanda, para a sua caracterização, a
demonstração inequívoca de exposição do bem jurídico a perigo, não bastando
a existência de presunção de perigo, notadamente extraída de dados
abstratos.
(...) para a configuração do referido crime, a conduta deve se revestir de uma
maior gravidade que permita a sua distinção de uma infração/contravenção
disciplinar (análoga), sendo os critérios (o norte) para tal distinção a existência
de perigo (concreto) gerado pelo (dito) abandono e o tempo em que se operou
a dita ausência, de modo, inclusive, a não se esvaziar o sentido e aplicabilidade
da norma disciplinar.
(...) a conduta imputada ao Denunciado não teria ultrapassado a tênue "linha"
que separa o tipo penal previsto no artigo 195 do CPM da
infração/contravenção disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar da
Marinha, não sendo proporcional, no contexto posto, em virtude do atuar do
Denunciado, a instauração de processo penal a desfavor do Graduado, já que
não passaria pelos filtros (ou subprincípios) da adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito, i. e., "aqui" o processo seria um meio
desproporcional, inadequado e/ou desnecessário para atingir a finalidade
pretendida, notadamente quando se verificam "dois caminhos", deve-se
escolher aquele que traga o menor resultado negativo - a imposição de sanção
administrativo-disciplinar.(...)".
O Ministério Público Militar, em 24 de fevereiro de 2021, foi devidamente intimado da Decisão que
rejeitou a Denúncia (Evento 26 do IPM nº 7000922-98.2020.7.01.0001).
Irresignado, o representante do Ministério Público Militar, em 26 de fevereiro de 2021, interpôs

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:54:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc413e78
tempestivamente o presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 28 do IPM).
Em suas Razões Recursais (Evento 1, Doc. 1), o MPM sustenta que a Decisão hostilizada deve ser
reformada para que seja recebida a Denúncia, a fim de que o Cabo da Marinha RAFAEL BARBOSA SANTOS
AUGUSTO possa responder como incurso nas sanções previstas no art. 195 do CPM, pois a conduta
caracteriza crime militar e não transgressão.
Para tanto, alega que "Para o recebimento da exordial acusatória, cabe ao Magistrado, tão-somente,
verificar se estão presentes os requisitos previstos nos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal
Militar, de forma que o juízo de mérito deve ser feito em momento posterior, por ocasião da instrução
processual penal militar.".
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugna pela manutenção da Decisão (Evento 1, Doc. 2,
do RESE), por entender que a conduta do CB-MA RAFAEL BARBOSA SANTOS AUGUSTO deve ficar adstrita
ao âmbito disciplinar. Para tanto, sustenta as teses da atipicidade formal e material da conduta, da
desclassificação para infração administrativa disciplinar e da insignificância da conduta.
Em 30 de abril de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos termos
do art. 520, caput, do CPM, manteve a Decisão recorrida, por seus próprios fundamentos e recebeu o
Recurso em Sentido Estrito (Evento 44 do IPM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito para que a Denúncia
seja recebida (Evento 6).
É o Relatório

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, pelo que merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fundamento no art.
516, alínea "d", do CPPM, em face da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Cabo da Marinha RAFAEL BARBOSA
SANTOS AUGUSTO.
No caso em exame, foi imputado ao Indiciado o crime de Abandono de Posto, tipificado no art. 195 do CPM,
pelo fato de, estando escalado para o serviço de Sentinela do Pórtico Oeste, ter se ausentado, sem
autorização de seus superiores hierárquicos, da Base Almirante Castro e Silva, no dia 16 de setembro de
2020.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 22 de fevereiro de 2021,
considerando haver ausência de justa causa, rejeitou a Denúncia.
O crime de Abandono de Posto encontra-se previsto no Título III, Capítulo III, do CPM - que trata dos
Crimes Contra o Serviço Militar e o Dever Militar.
Assim, o bem jurídico tutelado pelo art. 195 do CPM é, indubitavelmente, o serviço e o dever militares.
Prevê o art. 195 do CPM:
Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado,
ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção de três meses a um ano.
Inicialmente, faz-se necessário destacar que, ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público
subjetivo processual em face da existência de um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:54:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc413e78
Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito
objetivo.
É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Cabe ao Ministério Público Militar promover a ação penal militar, nos termos do inciso XXXV do art. 5º da
Constituição Federal de 1988, que prevê: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito. Sua legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: promover,
privativamente, a ação penal pública.
Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a Denúncia deve ser oferecida sempre que houver
"prova de fato que, em tese, constitua crime" e, pelo menos, "indícios de autoria". Assim, para que a
Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se imprescindível
que estejamos diante de um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na lei penal, com indícios
de autoria delitiva.
Nesse conspecto, a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se no exame da acusação
sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da existência de elementos típicos (tipicidade
objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com base na presença de lastro probatório mínimo e firme
acerca da autoria e da materialidade da infração penal. Noutras palavras, a justa causa existe quando
há nos autos, pelo menos, singelos indicativos da existência da conduta e quem foi o seu autor,
circunstâncias que justificam a atuação do Poder Judiciário.
Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE
AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA
VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento
da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos
do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela
somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação
de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de
típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer
das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência
de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do
artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. A
análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do
conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da
competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal
e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo
antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em
rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. 4.
Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal,
em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando
prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício
mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da
punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento." (STF - HC 193254 AgR, Relator: ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020). (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:54:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc413e78
Nesse mote, para a instauração da ação penal, é preciso que o Ministério Público demonstre a sua
necessidade e utilidade, restando incontroversa a relevância de uma possível sanção penal.
Assim, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais penais definidos em lei, se há
elementos minimamente consistentes para a acusação. Caso não exista, deve, indubitavelmente, rejeitar a
Denúncia. Verificando a presença dos elementos mínimos, invarialvelmente, há de receber a Denúncia,
pois, nesse primeiro momento, vigora o Princípio do in dubio pro societate.
In casu, registro que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar atendeu a todos os requisitos do
art. 77 do CPPM. Isso, por si só, autoriza a instauração da ação penal militar, reservando-se ao Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM a valoração das provas, depois da regular
instrução judicial.
Ora, no presente caso, não há dúvida de que, além dos demais requisitos previstos no art. 77 do CPPM,
restaram devidamente delineados na Denúncia a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, bem como as razões de convicção ou presunção da delinquência. O delito de Abandono de
Posto instantâneo descrito na exordial, em tese, consumou-se no exato instante em que o militar se
afastou do local onde deveria permanecer a fim de exercer a função de Sentinela do Pórtico Oeste, o que
demanda ser apreciado e julgado pelo Conselho Permanente de Justiça, pois a conduta encontra perfeita
definição na lei penal militar.
Especificamente sobre o tema, essa Corte tem entendimento pacífico, como apontam os seguintes
julgados que trago à colação. Vejamos, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). ACUMULAÇÃO
INDEVIDA DE PROVENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. É
assente na jurisprudência a não admissão do habeas corpus como sucedâneo
do meio processual adequado. Não cabe o mandamus para discutir questão de
competência, não podendo ser utilizado para substituir os recursos, as ações e
as exceções previstas em lei, salvo em situações excepcionais, quando
manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão questionada. Deferida
a preliminar da PGJM tão somente em relação ao pleito defensivo de
incompetência da Justiça Militar da União. Unânime. Só se tranca a ação penal
quando, da narrativa do caso, percebe-se que o fato é penalmente atípico ou
não existe qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria, de modo a
ser dispensada a instrução criminal. Hipótese em que a Peça Acusatória
preenche os requisitos formais previstos no art. 77 do CPPM,
descrevendo de forma clara e congruente os fatos, em tese,
delituosos, a qualificação do Acusado e os dispositivos penais
violados, viabilizando o exercício da ampla defesa. A mera exposição
de indícios suficientes de autoria e de materialidade basta para a
deflagração da ação penal. O Habeas Corpus não comporta exame
aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo
do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda regularmente
instaurada. Ordem denegada. Decisão unânime." (STM - Habeas Corpus nº
7000738-12.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgado em 27/8/2019, publicado em 11/9/2019) (Grifo nosso.)
"Recurso em Sentido Estrito. Abandono de posto. Rejeição da Denúncia.
Inconformismo do Órgão ministerial . A Denúncia descreve fatos que, em
tese, demonstram a prática, pelo Denunciado, do fato típico insculpido
no art. 195 do CPM. Logo, deve ser recebida, porquanto preenche os
requisitos previstos no art. 77 do CPPM, havendo justa causa para a persecutio

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:54:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc413e78
criminis in judicio, tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e
ostenta prova de fato que, em tese, configura o crime (art. 30 do CPPM ).
Desse modo, a instrução criminal será o meio hábil ao exame das
provas, para que o Conselho de Justiça forme sua convicção a respeito
do crime imputado, em todas as suas peculiaridades. No tocante à
análise da tipicidade formal e material, conclui-se que, após a instrução
criminal, o Conselho Julgador exercerá a plenitude da valoração do fato.
Recurso ministerial provido. Decisão unânime." (STM - Recurso em Sentido
Estrito nº 0000269-24.2016.7.01.0401, Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, julgado em 3/8/2017, publicado no DJe em 17/8/2017) (Grifos nossos.)
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABANDONO DE POSTO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO. A Denúncia, tanto no seu aspecto formal,
como na sua face material, responde às exigências do artigo 77 do
Código de Processo Penal Militar. Assim é que descreve a conduta em
tese constitutiva de crime militar, oferece seguros indícios de autoria,
expõe as razões de convicção do Parquet, além de ofertar as demais
indicações de natureza secundária formalmente exigidas; ainda assim,
encontra-se arrimada em satisfatória base probatória quanto ao fato
indigitado criminoso. Por outro lado, não se fazem presentes, in casu,
quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do
CPPM. Em que pese a boa articulação dos fundamentos da Decisão vergastada,
o fato do Regulamento Disciplinar para a Marinha considerar contravenção
disciplinar a conduta de "ausentar-se sem a devida autorização da Organização
Militar onde serve ou do local onde deva permanecer" não inviabiliza o
oferecimento/recebimento de Denúncia imputando ao Indiciado o delito de
abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM. Para a caracterização do
citado delito, em qualquer de suas modalidades (abandono de posto, de lugar
de serviço ou de serviço que lhe cumpria), não se exige lapso temporal mínimo.
Tratando-se, na hipótese, de abandono de local de serviço, o delito se consuma
"no momento em que o militar ultrapassa os limites do local onde deve
permanecer em serviço", independentemente do tempo em que ficou fora
desse local. Também não é relevante para a caracterização do delito em tela a
ocorrência de prejuízo para o serviço. E isso se dá porque, como é notório, o
abandono de posto constitui crime de perigo, não se podendo desconsiderar a
importância dos bens jurídicos tutelados pelo art. 195 do CPM, na medida em
que dizem respeito à preservação da segurança e à regularidade do
funcionamento das instituições militares. Sem negar as características da
fragmentariedade e da subsidiariedade do direito penal, afigura-se imprópria a
redução do significado dos fatos descritos na Denúncia a uma mera
"contravenção disciplinar", ou seja, a um nada penal, a desmerecer a atenção
do direito penal militar. Provimento do Recurso para, cassando a Decisão
vergastada, receber a Denúncia, determinando o prosseguimento do feito no
Juízo de origem. Unanimidade." (STM - Recurso em Sentido Estrito nº 0000092-
24.2015.7.01.0101, Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
julgado em 17/9/2015, publicado no DJe em 5/10/2015) (Grifo nosso.).
Certo é que os requisitos previstos no art. 77 do CPPM estão evidentes e não há evidência dos motivos
ensejadores da rejeição da Denúncia, considerando as hipóteses elencadas no art. 78 do CPPM, que assim
dispõe:
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:54:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc413e78
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da
Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Desse modo, por ter a Denúncia oferecida contra o Cabo da Marinha RAFAEL BARBOSA SANTOS AUGUSTO
descrito, em tese, uma conduta criminosa, apontando a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, bem como as razões de convicção que a embasaram e, por outro lado, não tendo sido
verificada nenhuma das hipóteses autorizadoras de sua rejeição, presente a justa causa para a deflagração
da ação penal militar.
Cabe apontar, apenas para rechaçar qualquer dúvida, que, ao contrário do que restou consignado na
Decisão objeto deste Recurso, não se afigura razoável que o caso em epígrafe seja tratado como infração
disciplinar, pois, enfatizo, a conduta encontra perfeita subsunção na lei penal militar, mesmo que haja, nos
regulamentos disciplinares, previsão de transgressão disciplinar por conduta idêntica.
Nesse sentido, destacamos semelhante entendimento desta Corte, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DELITO,
EM TESE, DE ABANDONO DE POSTO. ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM
PERSPECTIVA OU ANTECIPADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO PARA INFRAÇÃO DE NATUREZA
DISCIPLINAR. PROVIMENTO DO RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO
RECORRIDA. Não pode o Magistrado valer-se da prescrição antecipada para
rejeitar a Denúncia; e não pode porque tal figura é estranha ao ordenamento
penal, ou seja, não está prevista na lei. Hipótese em que a Exordial descreve
satisfatoriamente o fato tido como delituoso, indica suficientes indícios de
autoria e expõe as razões de convicção do Parquet, atendendo, também, às
demais exigências legais. O fato de o Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica considerar transgressão disciplinar a conduta de
"abandonar o serviço para o qual tenha sido designado" não inviabiliza
o oferecimento/recebimento de Denúncia, imputando ao Indiciado o
delito de Abandono de Posto, previsto no art. 195 do CPM. O delito de
Abandono de posto é de perigo abstrato, o que significa dizer que, para a sua
configuração, é plenamente dispensável a ocorrência de risco concreto ou de
dano efetivo em desproveito da Organização Militar. Rejeição da preliminar por
unanimidade. No mérito, por unanimidade, provimento do Recurso para,
cassando a Decisão hostilizada, receber a Denúncia e determinar o
prosseguimento do Processo no Juízo de origem." (STM, Recurso em Sentido
Estrito nº 7000849-93.2019.7.00.0000 Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 30/9/2019.)
(Grifo nosso).
No que concerne à menção de que o delito tipificado no art. 195 seria " crime de perigo concreto", bem
como à ponderação quanto à qualidade das provas produzidas durante o Inquérito Policial Militar, cabe
asseverar que tal discussão não encontra espaço na fase de prelibação, pois tais circunstâncias devem ser
discutidas durante o transcorrer da ação penal militar e apreciadas quando do julgamento do mérito da
demanda.
Dessa forma, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais estabelecidas no art. 77 do
CPPM e não ter sido verificada nenhuma circunstância autorizadora para sua rejeição, nos termos do art.
78 do CPPM, assiste razão ao Ministério Público Militar, porquanto existe justa causa para a deflagração da
ação penal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:54:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc413e78
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de 22 de fevereiro de 2021, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Cabo da
Marinha RAFAEL BARBOSA SANTOS AUGUSTO, imputando-lhe a conduta descrita no art. 195 do CPM,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.